Tribunal: TJES
Processo: 0901166-41.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0901166-41.2009.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROBRAS PETROLEO BRASILEIRO S/A- UNIDADE CACIMBAS. e outros (2)

APELADO: VANDERLEI CEOLIN e outros (14)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a omissão que permite a proposição dos embargos de declaração é o vício que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre argumentos utilizados pelas partes.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que, o art. 382, § 4º, do CPC é expresso ao afirmar que não cabe recurso no procedimento de produção antecipada de provas, salvo se interposto contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada. Desse modo, a apelação não atende ao requisito do cabimento.

3. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com a via dos aclaratórios.

4.Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pela Relatora.

Vitória/ES, 03 de outubro 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0901166-41.2009.8.08.00030

EMBARGANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

EMBAGADO: VANDERLEI CEOLIN E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PETRÓLEO DO BRASIL S.A. - PETROBRAS contra o acórdão proferido no id. 5510687.

Em suas razões (id. 5684952), aduz a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão na medida que não conheceu da apelação ao aplicar de maneira literal o art. 382, §4º, do CPC, ofendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma, ainda, que a decisão objurgada é contrária aos precedentes do STJ e aos incisos XXXVI, LIV e LF da CF/88.

Requereu o provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões de Id 5926943 na qual os embargados pedem pelo improvimento do recurso.

O acórdão, contudo, não padece dos vício apontado.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante no caso em tela defender a ocorrência de omissão por ter-se decidido pelo não cabimento do recurso, uma vez que o art. 382, § 4º, do CPC é expresso ao afirmar que não cabe recurso no procedimento de produção antecipada de provas, salvo se interposto contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada.

Isto porque, constou expressamente no v. acórdão que a sentença apelada homologou as provas confeccionadas de forma antecipada e extinguiu o procedimento, de modo que o caso dos autos não configura hipótese de interposição de recurso.

É no mesmo sentido o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, que admite a interposição de recurso no procedimento de produção antecipada de provas apenas em situações específicas, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 382, § 4º, DO CPC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de Recurso Especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, a teor do art. 382, § 4º, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. STJ; AgInt-AREsp 2.322.815; Proc. 2023/0089440-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/09/2023) (grifado)

Nesses termos, houve expressa manifestação sobre todos os fundamentos apresentados na peça recursal, sem qualquer vício de contradição ou omissão, tratando-se, em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do Acórdão pela presente via recursal, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios e, quanto ao mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.